Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. SINISTRO ANTERIOR. OMISSÃO DOLOSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É de responsabilidade do comprador de veículo usado realizar vistoria prévia e diligências mínimas, como consulta do histórico veicular junto ao DETRAN, especialmente em negociação entre particulares.
2. A existência de sinistro anterior não configura, por si só, vício oculto, quando acessível por meios ordinários, afastando a alegação de dolo ou vício redibitório.
3. Não havendo conduta ilícita do réu, não há dano moral a ser reparado.
4. Recurso conhecido e não provido.